Tribunal: TJPA
Processo: 0002293-77.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002293-77.2009.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: IZABEL DA SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME E APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 20, § 4º DO CPC/73. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado em sede de reexame e apelação, que dá parcial provimento ao recurso e altera a sentença, em parte, para modular a aplicação de juros e correção monetária na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ e, em reexame, fixa honorários de sucumbência em R$1.000,00 (um mil reais);

2-
A embargante alega a ocorrência de contradição no julgado, por conta da não observância das diretrizes dos §§ 3º e 4º do artigo 20 do CPC/73 acerca dos honorários advocatícios, que vinculam a fixação da verba honorária ao mínimo de 10 e máximo de 20% do valor da condenação, observados os critérios das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do mesmo artigo;

3-
O sentido da expressão “contradição”, contido no art. 1022, do CPC, não contempla divergência entre o julgado e o entendimento de parte. Mostra-se sanável, por meio de embargos de declaração a contradição existente no conteúdo do julgado em si mesmo, devendo, a decisão impugnada, necessariamente, contradizer-se, levando à insegurança na sua interpretação;

4-
No caso dos autos, a condenação na verba honorária se deu de forma equitativa, considerados os vetores que orientam a condenação ao pagamento de honorários em face da fazenda pública, a teor da disposição do § 4º do art. 20 do CPC/73, ordenamento aplicável ao caso;

5-
Não evidenciado o vício de contradição apontado, emerge a mera irresignação da embargante com o resultado do julgado. Porém, os embargos de declaração não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão;

6- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação
.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 13/06/2022 a 22/06/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 8344896) opostos por
IZABEL SILVA BARROS
contra acórdão (ID 8344895) prolatado em sede de reexame e apelação,
que dá parcial provimento ao recurso e altera a sentença, em parte, para modular a aplicação de juros e correção monetária na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ e, em reexame, fixa honorários de sucumbência em R$1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de contradição no julgado, por conta da não observância das diretrizes dos §§ 3º e 4º do artigo 20 do CPC/73 acerca dos honorários advocatícios. Alega que a fixação da verba honorária está vinculada ao mínimo de 10 e máximo de 20% do valor da condenação, observados os critérios das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do mesmo artigo.

Requer a manifestação acerca da contradição do julgado com as razões para fixação dos honorários sucumbenciais em R$1.000,00 (um mil reais) e não no percentual de 10 a 20 % sobre o valor da condenação, conforme §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC.

Contrarrazões (ID 9568670) em que o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cinge-se, o presente recurso, a averiguar a ocorrência de contradição no julgado, devido à condenação em honorários de sucumbência de forma equitativa.

O sentido da expressão “contradição”, contido no art. 1.022, do CPC, não contempla divergência entre o julgado e o entendimento de parte. Mostra-se sanável, por meio de embargos de declaração, a contradição existente no conteúdo do julgado em si mesmo; devendo, a decisão impugnada, necessariamente,
contradizer-se, levando à insegurança na sua interpretação.

Os presentes embargos de declaração fustigam acórdão que condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios na monta de R$1.000,00 (um mil reais). São os termos do
decisum
, na parte de interesse ao presente recurso:

Honorários advocatícios

A sentença deixou de fixar honorários de sucumbência, omissão que reclama suprimento em remessa necessária, dado o caráter público da matéria. Não há se falar em julgamento em prejuízo do recorrente, portanto.

Considerando
a disposição dos §§3º e 4º do art. 20 do CPC/73
, considerados os vetores que orientam a condenação ao pagamento de honorários em face da fazenda pública, entendo razoável e equânime arbitrar a verba na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser suportada pelo ora apelante.

Da simples leitura do excerto, observa-se, por evidente, não existirem proposições inconciliáveis que tornem incerto o provimento jurisdicional, pois elaborado de forma direta e concisa, dispensando o devido tratamento à matéria referente à verba sucumbencial, o que afasta a apontada contradição.

No caso dos autos, a condenação na verba honorária se deu de forma equitativa,

considerados os vetores que orientam a condenação ao pagamento de honorários em face da fazenda pública, a teor da disposição do § 4º do art. 20 do CPC/73, ordenamento aplicável ao caso
.

Vejamos o dispositivo legal citado:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas
de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas
em que
não houver condenação ou
for vencida a Fazenda Pública,
e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
.

A fixação dos honorários, no caso em apreço, tem base legal legítima, tendo em vista a sentença ser condenatória do INSS, autarquia federal que ostenta a condição de fazenda pública; podendo, portanto, ser arbitrado equitativamente.

Ressalte-se que, na sentença (ID 8344878 - Pág. 1-3), não houve condenação em honorários de sucumbência, ponto contra o qual a parte não se irresignou, pois somente o INSS interpôs recurso de apelação (ID 8344880 - Pág. 1-5). Esse direito somente foi reconhecido em sede de reexame necessário, porquanto questão de ordem pública (ID 8344895 - Pág. 1-5).

Consigno que a matéria versada no feito já possui entendimento jurisprudencial pacificado, conforme delineado no acórdão ora embargado, do que se depreende não implicar em exigência de trabalho além do normal. Desse modo, sem desmerecimento do zelo do profissional do causídico, considero pertinente o valor arbitrado de R$1.000,00 (um mil reais) que representa mais de 10% (dez por cento) do valor da causa fixado, na inicial, em R$8.370,00 (oito mil, trezentos e setenta reais).

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO ADSTRIÇÃO A LIMITE MÍNIMO E/OU MÁXIMO. PRECEDENTES. QUANTUM SUPERIOR AO FIXADO EM SENTENÇA E MANTIDO EM APELAÇÃO, QUE SEQUER FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO, RESTANDO PRECLUSO ÀQUELES MOMENTOS. VALOR SUPERIOR A 10% DO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ LUIZ KRAEMER E OUTROS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Considerando-se que os honorários foram fixados equitativamente em sentença conforme art. 20, § 4o. do Código Buzaid, não estão, portanto, adstritos ao percentual mínimo e/ou máximo do art. 20, § 3o. do Código Buzaid. Precedentes: AgInt no REsp. 1.475.220/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18.6.2020; AgInt no REsp. 1.820.127/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019; AgInt no AREsp. 1.211.522/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 4.2.2019
.

2. Em momento algum, desde a proferição da sentença até o presente Agravo Interno, as partes se insurgiram contra o valor fixado em Sentença e mantido em Apelação - R$ 800,00 (oitocentos reais) - valor 20% (vinte por cento) inferior ao ora estipulado - R$ 1.000,00 (mil reais) - o que já representou, àqueles momentos, preclusão temporal.

3. Um incremento de 25% (vinte e cinco por cento) não se mostra, de maneira alguma, irrisório.

4. Ademais, o valor ora atribuído é superior aos 10% (dez por cento) do valor da causa solicitados pelo agravante, porquanto a causa teve seu valor definido em exordial de R$ 9.316,97 (nove mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos).

5. Desta feita, a manutenção do quantum estipulado a título de honorários sucumbenciais é medida que se impõe.

6. Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial de JOSÉ LUIZ KRAEMER e outros a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1469482 RS 2014/0176952-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

Não evidenciado o vício de contradição apontado, emerge a mera irresignação da embargante com o resultado do julgado. Porém,
os embargos de declaração
não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão
.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

A intenção de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria à míngua da ocorrência de vício não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta a debate substancial de decisão qualquer.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/06/2022